Tribunal: TJSP
Processo: 2097610-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2018-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 – Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 – Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Devem ser arbitrados em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC/15 - Decisão parcialmente reformada para contemplar os honorários - Recurso improvido com modificação da taxa de juros de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000585735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097610-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ALCINA DE TOLEDO MELLO CRUZ, HELIO MORAES
CRUZ, ANA MARIA QUINTANA BITTENCOURT, ANTONIA NUNES ANDRADE
AMENDOLA, APARECIDA TAHAN DE CAMARGO, AUGUSTO CESAR JARDIM,
CECILIA SACCHI, DELCIO MARIETTO, DIRCE FERRARESCO BARASSA,
IRANILDE FERREIRA RAMOS COELHO, JAYDA BITTENCOURT MARINS
SANTOS, JOSE MENESES SERRA NETO, LASARA PEDRINA DOS SANTOS
PAULIN, LEA HEUMANN MARIETTO, LUCILIA IRIS GUEDES DO NASCIMENTO,
LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA, MARIA DIAS DOS REIS BRUNO, MARIA INEZ
LELIS DAL PICOLO, MARIA ROSANGELA URBANO PESSA, MARIA SUELI
TREVISANI SILVA, MARIA YVONE RODRIGUES BREDA, MARLENE DE
CAMPOS, MAUDE ANDRADE DO AMARAL MORAES, MERCEDES CENTENO
MACHADO MERCADO, MOACYR CAMARGO, NORMA GREGORIO RUSSO,
SARA ELIZA INTERDONATO, VERA LUCIA APARECIDA BARTICHOTI, VERA
LUCIA LOURENÇO PERAZZO e VERA LUCIA RAPOSO DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2018.
Leme de Campos
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097610-07.2018.8.26.0000
– SÃO PAULO.
AGTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO(S).: ALCINA DE TOLEDO MELLO CRUZ.
JUIZ PROLATOR: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA.
VOTO No 32.355.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento
de sentença parcialmente acolhido Juros de mora e correção
monetária Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela
Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/07 Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) Precedentes HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Devem
ser arbitrados em conformidade com os critérios impostos pelo art.
85 do CPC/15 - Decisão parcialmente reformada para contemplar
os honorários - Recurso improvido com modificação da taxa de
juros de ofício.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de fls. 421/422, a qual, em sede de ação de execução contra a FESP,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença pleiteado
pela agravante, para determinar a aplicação da Lei 11.960/09, e não
condenando os impugnados ao pagamento de honorários de sucumbência.
Alega a agravante, que a r. decisão viola o art. 85
do novo CPC, que sedimenta o dever de condenar a verba honorária ao
vencido, quando acolhido, tanto parcial quanto integralmente, a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao cumprimento de sentença.
Neste esteio, requer o provimento do recurso com
reforma da r. decisão, fixando-se honorários advocatícios em favor da
Fazenda.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 447/448).
Contraminuta às fls. 450/452.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No tocante aos índices de juros de mora e correção
monetária, esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público vinha adotando
posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no. 11.960/09 (que deu nova
redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97) , ao menos, até a decisão da
Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE (Tema no. 810) com
repercussão geral e decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(grifos nossos).
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o IPCA-E, na fase de
execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e correção
monetária possuem natureza eminentemente processual, devendo ser,
obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus
regit actum.
Já quanto aos juros de mora para as ações de relação
jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto, continua válida a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança.
No que tange a fixação de honorários, deve se levar
em conta a autonomia de cada debate instaurado na fase executória e, a partir
daí, aferir o proveito econômico resultante disso.
Ao ser intimada à pagar, a Fazenda apresentou
resistência indicando a necessidade de aplicar a Lei 11.960. Este argumento
que foi rejeitado pelo juízo “a quo”, dando prosseguimento ao feito executivo
sem a aplicação desta.
Em outras palavras, a parte agravante sagrou-se
vencedora nesta última fase processual, o que conduz ao arbitramento de
honorários em seu favor, calculados sobre o valor que deixaria de ser
auferido caso o juízo de primeiro grau aceitasse a impugnação.
É a melhor interpretação que se extrai dos §§s 2o e 3o
do artigo 85 do NCPC, quando se menciona a expressão “proveito
econômico”.
Portanto, a quantia será delimitada sobre a vantagem
total debatida nos autos. E, em sendo a Fazenda Pública um dos polos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, a fixação segue a tabela de percentual especificada nos incisos do
§3o do art. 85 do CPC/15, com aplicabilidade da segunda faixa (inciso II).
Levando-se em conta os critérios do §2o do art. 85
do CPC/15 (grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço;
natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado; e o
tempo exigido para o serviço), entendo ser o caso de utilizar o percentual
mínimo, mormente porque não houve grande complexidade na resolução
final da demanda.
Enfim fixo honorários advocatícios, seguindo-se
os parâmetros delimitados acima (calculando-se com base no inciso do
art. 85 do CPC/15 que abarca o valor que deixaria de ser auferido caso o
juízo aceitasse a impugnação atualizado) e os majoro 1%, conforme
preconiza o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo com
modificação da taxa de juros de ofício.
LEME DE CAMPOS
RELATOR